Tribunal: TJDFT
Processo: 0736444-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PENAL - APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS – SUBSIDIARIAMENTE – DOSIMETRIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - RÉU REINCIDENTE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COM HABITUALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas, assim como o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva dos agentes na prática do crime de tráfico de drogas.
2. Revestem-se de relevante valor probatório, os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos, especialmente pelo laudo pericial da droga apreendida.
3. Não se aplica o benefício contido no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, quando ausente a primariedade do réu e presente a dedicação à atividade criminosa com habitualidade.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.